Tribunal: CARF
Processo: 10880.909136/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909136/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.962 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
INDAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
DIFERENÇA
NÃO
CONTESTADA.
Mesmo diante do reconhecimento parcial do crédito pleiteado, não foram
apresentados argumentos ou provas relativas à diferença apurada pelo Fisco,
permanecendo as glosas mantidas.
DISCUSSÃO DE DÉBITO DECLARADO. INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CRÉDITO BÁSICO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias,
não há que se falar em oposição ilegítima do Fisco. Quanto à parte indeferida,
permanecendo a glosa após o processo administrativo fiscal, também não há
que se falar em oposição ilegítima.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz acompanhou
pelas conclusões quanto à possibilidade de contestação do débito no processo administrativo
fiscal originário de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909136/2013-03
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909136/2013-03

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento de crédito básico de IPI (PER no 08251.50420.200110.1.1.01-1179), referente ao
4o trimestre de 2009, ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação.
O Despacho Decisório (fl. 92) constata que o saldo credor passível de
ressarcimento (R$ 202.001,80) foi inferior ao valor pleiteado (R$ 235.842,59), ocasionando a
homologação parcial da DCOMP no 01147.25739.290110.1.3.01-5017.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese, que foi reconhecido o crédito
solicitado, já analisado em sede de fiscalização encerrada.
Contestando diretamente o Acórdão recorrido, afirma não proceder a conclusão da
DRJ-SP em relação à não impugnação da redução do crédito solicitado. Apoiando-se em
entendimento doutrinário, defende que houve resistência quanto ao ato praticado, tornando a
matéria controversa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909136/2013-03

No mérito, afirma que a recorrente sempre dispôs do crédito solicitado, entretanto,
o PERDCOMP somente é passível de apresentação trimestral e não mensal, como os tributos
compensados, sendo a lei que trata dessa exigência maculada pela inconstitucionalidade.
Desta forma, a imposição de juros e multa para os débitos da recorrente ao mesmo
tempo que esta é credora do Fisco é medida ilegal, posto que sua intenção era a compensação de
seus débitos com seus créditos para que não houvesse inadimplência.
Quanto à correção do crédito, traz a previsão da Súmula 411 do STJ, que prevê a
correção monetária do crédito do IPI quando constatada oposição ilegítima ao seu
aproveitamento.
Por fim, solicita a suspensão dos débitos e o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 23/09/2015, apresentou recurso
voluntário em 23/10/2015, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema, já exposto em relatório, refere-se a Pedido de Ressarcimento de crédito
básico do IPI referente ao 4o trimestre de 2009, com deferimento parcial do crédito e
homologação parcial de uma das compensações vinculadas.
De início, a recorrente demonstra inconformidade em relação ao Acórdão
recorrido, especificamente quanto à conclusão de não contestação da redução do saldo credor.
Traz ampla matéria doutrinária sobre contestação expressa ou específica acerca de
um tema, defendendo que a sua resistência ao ato administrativo torna a matéria controversa.
Pois bem, a recorrente parece não ter entendido a decisão do Fisco ou mesmo o
Acórdão de primeira instância, tanto que traz como pressuposto em seu recurso, a existência do
reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Ocorre que, como bem expresso no Despacho Decisório, dos R$ 235.842,59
informado como crédito passível de ressarcimento, somente houve o reconhecimento do valor de
R$ 202.001,80 pela autoridade fiscal. A diferença, de R$ 33.840,79 não foi objeto da
Manifestação de Inconformidade e permanece inconteste neste recurso voluntário, não tendo
sido apresentada qualquer justificativa ou prova que coloque em dúvida a decisão administrativa.
Em verdade, como se percebe do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, parte integrante do Despacho Decisório Eletrônico, não foi identificada a
existência de saldo credor de período anterior, o que acabou reduzindo o saldo ressarcível do
próprio trimestre.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909136/2013-03

Desta forma, apesar de recorrer quanto a existência de matéria não impugnada,
mais uma vez não traz qualquer argumento quanto à redução do saldo credor, motivo pelo qual
deve ser negado provimento nesse ponto.
Prosseguindo na análise do recurso, o contribuinte traz longo arrazoado,
apoiando-se principalmente em doutrina e jurisprudência sobre o tema, da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação que o impede de apresentar compensação no mesmo mês em
que apura o crédito, destacando violação a princípios constitucionais na medida em que se
exigem juros e multa do débito vencido, mas se proíbe a correção dos créditos apurados.
A princípio, necessário destacar que este Colegiado é competente somente para
apreciação do litígio tributário, envolvendo o crédito não reconhecido de IPI.
Quanto aos débitos compensados, os valores exigidos foram justamente os
originais informados pelo contribuinte com o acréscimo de juros e multa de mora nos termos da
legislação vigente. Existindo erro de fato no montante declarado, cabe ao contribuinte a petição à
autoridade administrativa para revisão dos débitos.
Ademais, alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da norma vigente, que
determina a apresentação do Pedido de Ressarcimento e/ou Declaração de Compensação
somente ao final do trimestre, não são passíveis de apreciação por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, com entendimento já sumulado, conforme segue:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por fim, a recorrente defende ainda a aplicação do entendimento da Súmula STJ
no 411, que trata da correção monetária de crédito do IPI em casos de oposição ilegítima do
Fisco.
O tema é recorrente neste CARF, com entendimento sumulado para o crédito
presumido, conforme abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.”
Em que pese a Súmula ter tratado especificamente do crédito presumido do IPI,
diversas decisões deste Conselho, inclusive de Câmara Superior, já sedimentaram entendimento
pela sua aplicação também ao crédito básico.
Entretanto, em que pese o texto favorável à recorrente, não se observa, no
presente caso, a sua possibilidade de aplicação, visto que não houve oposição ilegítima. O
crédito deferido foi utilizado em prazo menor do que o previsto (360 dias), não havendo que se
falar sequer em mora da administração pública, o que consistiria também em oposição ilegítima,
como já se pronunciou esta Turma Ordinária em diversas oportunidades.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909136/2013-03

Quanto ao valor do crédito indeferido, não houve qualquer reconhecimento no
decorrer do processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em “oposição ilegítima do
Fisco”.
Desta forma, apesar do entendimento favorável pela correção do crédito do IPI,
não há, no caso concreto, a existência dos requisitos para a aplicação da Súmula CARF no 154.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital